Tribunal: TJDFT
Processo: 0701541-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Direito civil e consumidor. Apelação. Cerceamento de defesa. Preliminar afastada. Marketplace. Suspensão de anúncios. Previsão contratual. Marcas. Autorização. Regularidade. Ônus da prova. Sentença Mantida.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por empresa contra plataforma de comércio eletrônico em virtude da desativação de anúncios publicados.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento do pedido de produção de prova pericial e testemunhal; (ii) avaliar se a suspensão de anúncios pela plataforma configurou conduta ilícita que justifique indenização por danos morais e materiais.
III. Razões de decidir
3. Não constitui cerceamento ao direito de defesa a ausência da produção de prova oral pelo Magistrado, diante de sua irrelevância e desnecessidade para o deslinde da controvérsia
3.1. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte deixa de formular requerimento de produção de prova técnica no momento oportuno.
4. “A inversão do ônus probatório não afasta do consumidor o ônus de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito”. Precedentes do STJ.
5. Documentos juntados aos autos indicam que a suspensão dos anúncios decorreu de violações aos termos de uso da plataforma de vendas, especialmente no que tange à propriedade intelectual, o que afasta a alegada ilicitude do ato.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 188; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2333108/SP, rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 09.10.2023; STJ, AREsp no 2364259/RS, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 30.10.2023.